Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708992-60.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENIS CHENDES PAIVA APELADO: VANIA MARIA DE QUEIROS ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por DENIS CHENDES PAIVA contra sentença (ID 69036539) da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por VANIA MARIA DE QUEIROS ALMEIDA, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o réu ao pagamento de danos morais e materiais. Nos termos do art. 1.007, caput,do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, o recorrente apresentou documentação que comprova o recolhimento do preparo em data posterior a interposição do recurso (ID 69036544). A apelação foi apresentada no dia 06/12/2024, mas o comprovante de pagamento das custas indica que o pagamento somente ocorreu no dia 08/01/2025. O requisito de admissibilidade recursal não foi cumprido. Intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator